Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-17.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000025-17.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO TEODORO DA SILVA - CPF: 473.913.911-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEAN RYCARD DA SILVA - CPF: 780.847.761-34 (ASSISTENTE), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.597.401-75 (ASSISTENTE), SUEDE DA SILVA SANTOS - CPF: 010.416.191-46 (VÍTIMA), OZIEL CANDIDO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000025-17.2022.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI No 11.340/06 E ART. 129, 13o, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA [AUSÊNCIA DE DOLO] DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO INDIRETAMENTE TUTELADO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios de fragmentariedade e subsidiariedade.

2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória
” [STJ. HC 521622 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 22/11/2019].

“
Se, vigorando a medida protetiva, o agressor e a vítima se reconciliarem, mesmo sem comunicar o fato à autoridade judicial, não haverá crime do art. 24-A
em razão da ausência de dolo em violar a medida protetiva
. Ainda que seja tutelada, em um primeiro momento, a Administração da Justiça, não pode o Estado interferir no planejamento familiar do casal, que optou com retomar o relacionamento, cuja decisão é livre de interferência estatal (art. 226, § 7o, da CF).

Além disso, não se pode perder de vista a possibilidade de caracterização de erro de proibição, previsto no art. 21, caput, CP, uma vez que o suposto agressor, por vezes, não consegue sequer imaginar que cometeria crime ao retomar a convivência com o consentimento e a vontade expressa da ofendida – logo, ainda que típica a conduta, pode restar o sujeito acobertado pelo erro de proibição
” [
negritei
- COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor. Curso de legislação criminal especial. São Paulo: Editora Juspodivm. 2022, p. 1249].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000025-17.2022.8.11.0010

APELANTE: ANTONIO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Teodoro da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 1 (um) de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 [descumprimento de medidas protetivas de urgência] e no art. 129, §13° [lesão corporal por violência doméstica contra a mulher], na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ao argumento de que o descumprimento da medida protetiva se deu com a anuência da vítima.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000025-17.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Antônio Teodoro da Silva
a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal por violência doméstica contra a mulher e ameaça, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta no inquérito policial que, no dia 1o de janeiro de 2022, na residência localizada na rua 07, no 9, Jardim Esmeralda, nesta cidade e comarca, o denunciado ANTÔNIO TEODORO DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sr.a Suede da Silva Santos, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave, ameaçando-a de morte, além de descumprir decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência.

Segundo consta, a vítima estava em sua residência dormindo quando foi acordada pelo acusado dizendo para esta levantar, pois havia vendido a cama, ao que ela pediu para o denunciado deixá-la dormir, momento em que Antônio a segurou pelo pescoço e posteriormente empurrou-a contra o tanque de lavar roupa, enforcando-a, ao que a vítima gritou por socorro.

Ato contínuo, o acusado quebrou um cano PVC da torneira e passou a desferir golpes contra a vítima, até que esta conseguiu se desvencilhar do mesmo, que estava embriagado, correu para a rua e ligou para a polícia.

Com a chegada da polícia, Antônio ameaçou a vítima de morte, dizendo que sua irmã viria para esta cidade lhe matar.

Perante a Autoridade Policial, a vítima afirmou já ter sido vítima de violência doméstica por diversas vezes, além de existir medidas protetivas de urgência deferidas a seu favor no dia 14/09/2021, as quais estavam sendo descumpridas pelo agressor que estava morando em sua companhia.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 129, §13o, e 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06 e art. 24-A da Lei 11.340/06
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal, porém absolvido quanto ao delito de ameaça,
in verbis
:

“
Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do tipo descrito no artigo 129, §13° e artigo 147, ambos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006.

Narra a denúncia, que no dia 01 de janeiro de 2022, na residência localizada na Rua 07, no 09, Jardim Esmeralda nesta cidade e comarca, o denunciado ANTONIO TEODORO DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sr.a Sueide da Silva Santos, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave, ameaçando-a de morte, além de descumprir decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência.

Segundo consta, a vítima estava em sua residência dormindo quando foi acordada pelo acusado dizendo para esta levantar pois havia vendido a cama, ao que ela pediu para o denunciado deixá-la dormir, momento em que Antônio a segurou pelo pescoço e posteriormente empurrou-a contra o tanque de lavar roupa, enforcando-a, ao que a vítima gritou por socorro.

Ato contínuo, o acusado quebrou um cano PVC da torneira e passou a desferir golpes contra a vítima, até que esta conseguiu se desvencilhar do mesmo, que estava embriagado, correu para a rua e ligou para a polícia.

Com a chegada da polícia, Antônio ameaçou a vítima de morte, dizendo que sua irmã viria para esta cidade lhe matar.

Perante a Autoridade Policial, a vítima afirmou já ter sido vítima de violência doméstica por diversas vezes, além de existir medidas protetivas de urgência deferidas a seu favor no dia 14/09/2021, as quais estavam sendo descumpridas pelo agressor que estava morando em sua companhia.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022.

Devidamente citado, o acusado ANTÔNIO TEODORO DA SILVA apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, realizado o interrogado do acusado ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em CD-R.

Em alegações finais por termo, o Ministério Público requereu que a presente ação penal seja julgada procedente, a fim de condenar o réu ANTÔNIO TEODORO DA SILVA nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa requereu: a) com relação ao crime de lesões corporais, o reconhecimento da confissão espontânea; b) com relação ao crime de ameaça, a absolvição do acusado, por ausência de provas e pelo fato de a vítima informar que não teve medo; c) com relação ao crime de descumprimento de medida protetiva requer a absolvição ante a concordância da vítima que o acusado continuasse residindo com ela.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos tipificados na peça vestibular.

As materialidades delitivas dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição de sexo feminino e de descumprimento de medidas protetivas restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, decisão aplicando medidas protetivas de urgência à vítima, laudo pericial n. 200.1.02.2022.001367-01, bem como pelas declarações prestadas em juízo.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas em Juízo.

Ao ser ouvido em Juízo, acusado ANTONIO TEODORO DA SILVA disse “(...) que agrediu ela mesmo fisicamente, coisa que nunca tinha acontecido; que isso foi por causa do álcool; que parou com álcool hoje; que era virada de ano e bebeu; que tem problema de sonambulismo; que seu cérebro dorme e faz ato que no dia seguinte não se lembra; que ela disse que o depoente falou que mandou sua irmã vir de Peixoto para matar ela; que sua irmã é doente e mora na fazenda;
que ela tinha medida protetiva e foi para pegar as coisas e ela falou que quem cuida da mesma é o depoente; que tinha medida protetiva antes e foi para pegar as coisas e ela falou isto; que, na realidade,
quando o Delegado o liberou falou que ela autorizou o depoente ir lá e pegar suas coisas; que ela falou para o depoente ficar lá
; que tinha medida protetiva sim; que já parou com a bebida; que parou sozinho, porque não é viciado em bebida e passa tempo sem beber; que como era data comemorativa acabou bebendo; que aí pôs um ponto final; (...)”.

A vítima SUEIDE DA SILVA SANTOS relatou em Juízo “(...) que ele tinha bebido; que ele estava muito alcoolizado e a depoente também estava; que ele bebe e não sente na consciência dele o que está fazendo; que fez a conciliação com ele e está junto e ele não vai beber mais; que ele agrediu a depoente sim; que ele quebrou o cano e bateu na depoente e a agrediu; que ela tinha medida protetiva e ele descumpriu; que chegou acontecer de ele segurá-la no pescoço; que ele desferiu golpes com o cano da torneira contra a depoente; que ele estava bastante embriagado neste dia; que ele não estava conhecendo ninguém; que quando ele bebe, ele não vê o que está fazendo; que ele foi ver que estava preso no outro dia; que foi só um arranhão só, ficou roxinho, mas já sarou, graças a Deus; que não escutou a parte da ameaça de morte; que ele entrou na sala e a depoente ficou para o lado de fora; que, na época dos fatos, tinha uma medida protetiva e teve o descumprimento da medida protetiva; que sabia e ele sabia que tinha medida protetiva; que a ameaça que ele fez para a depoente, a mesma estava no presídio, na Delegacia lá embaixo; que não acreditou nesta ameaça porque ele bêbado não reage; que ele é igual criança; que fala qualquer coisa; que não ficou com medo das ameaças; que quando aconteceu estes fatos estavam morando juntos, na mesma casa; que não se lembra do tempo que se juntaram; que acha que tem dois anos que está com ele; que desde setembro de 2021 não moravam separados; que moravam juntos;
que moravam juntos mesmo com a medida protetiva; que ele falou que queria sair; que a depoente falou que os parentes dele são de Peixoto e que era para ele continuar lá; que mesmo com a medida protetiva continuaram juntos
; (...)”.

A testemunha JEAN RYCARD DA SILVA declarou em Juízo “(...) que foram solicitados pela vítima que o marido dela tinha agredido ela com cano; que chegaram lá e ela não estava em casa; que estava no vizinho; que depois levaram eles à Delegacia; que ele mostrou o cano; que ele bateu com o cano nas costas dela; que não conhecia ela de outras ocorrências; que ela estava bastante apavorada; que ela falou que só foi agredida com ele com o cano; que não falou que ele a ameaçou de morte;
que eles moravam na mesma casa; que eles estavam juntos
; que ela falou isto para o depoente; (...)”.

O informante OZIEL CÂNDIDO DA SILVA informou em Juízo “(...) que é amigo do Antônio; que não estava na data dos fatos com eles; que conhecia os dois;
que eles moravam juntos; que tinha uns dois anos ou mais que moravam juntos
; que separaçãozinha já teve, mas eles sempre moravam juntos; que quando Antônio foi preso sabia da medida protetiva; que a esposa dele falou; que ficou sabendo disso depois da prisão; que
antes da prisão eles estavam morando juntos
; (...)”.

Nota-se, que não restou caracterizado o crime de ameaça (art. 147, cabeça, do CP), uma vez que a vítima afirmou em Juízo não se sentir ameaçada, não tendo o acusado ANTONIO TEODORO DA SILVA causado temor à ofendida, assim, o réu deve ser absolvido pelo delito descrito no artigo 147, cabeça, do Código Penal.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas nas declarações da vítima e testemunhas ouvidas em Juízo, que se encontra em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual e, escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, narrados na exordial acusatória, que diante da ausência de causas que excluam os crimes ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Não há que se falar em absolvição do acusado ANTONIO TEODORO DA SILVA em relação ao crime descrito 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006, uma vez que eventual consentimento da vítima, conforme mencionado pela defesa em suas alegações finais, não isenta o agressor do cumprimento das medidas impostas pelo Juízo. Frisa-se que o bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima.

Neste sentido: (...).

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu ANTONIO TEODORO DA SILVA (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO TEODORO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §13°, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006, na forma do artigo 69, cabeça, do Código Penal e, por consequência, ABSOLVÊ-LO do delito tipificado no artigo 147, cabeça, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

I – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (Art. 129, §13, do Código Penal).

A pena prevista para o crime de lesão corporal contra mulher é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime. Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime de lesão corporal contra mulher em 01 (um) ano de reclusão.

Concorre a circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

II – DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (Art. 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006).

A pena prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas é de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime de descumprimento de medidas protetivas em 03 (três) meses de detenção.

Concorre a circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

III – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (Art. 69, cabeça, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, considerando que os crimes foram praticados mediante violência contra a pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do verbete sumular no 588, do STJ.

O réu faz jus ao sursis. No entanto, considerando a pena aplicada entendo que é mais benéfico cumpri-la que manter a sua execução suspensa pelo período de 2 (dois) anos.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, CONDENANDO o réu ao ressarcimento de tal importância à vítima (art. 387, inciso IV, do CPP).

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal, uma vez foi fixado o regime inicial aberto (art. 387, §2o, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais
(...)”.

No que se refere ao crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, a defesa alega a atipicidade da conduta porque o acusado permaneceu residindo com a vítima com seu consentimento.

No caso
sub oculis
, a permissão da ofendida para aproximação do réu é fato incontroverso, de modo que o ponto crucial do presente apelo é definir pela tipicidade – ou não – da conduta de
Antônio
, que ao se aproximar de Suede, descumpriu decisão judicial.

O delito de descumprimento de medida protetiva previsto na Lei Maria da Penha visa diretamente resguardar o prestígio da Administração da Justiça e, indiretamente, os direitos e a dignidade da ofendida
[1]
.

O tema relativo aos efeitos do consentimento da vítima para a caracterização do referido está longe de ser pacífico.

Klaus Negri Costa
,
Fábio Roque Araújo
e
Nestor Távora
[2]
entendem que não há crime, pontuando inclusive a possibilidade de caracterização do erro de proibição. Confira-se:

“
Consentimento da vítima

É extremamente comum que a vítima de violência doméstica ou familiar registre uma ocorrência na delegacia de polícia e requeira uma medida protetiva; o juiz, então, a defere, como, por exemplo, a proibição de contato.

Pouco tempo depois, a ofendida se reconcilia com o agressor e eles voltam a manter contato, inclusive morando sob o mesmo teto e ao lado dos filhos comuns.

A questão que se coloca é: haverá crime do art. 24-A, LMP, nessas situações?

Entendemos que não.

Se, vigorando a medida protetiva, o agressor e a vítima se reconciliarem, mesmo sem comunicar o fato à autoridade judicial, não haverá crime do art. 24-A
em razão da ausência de dolo em violar a medida protetiva
. Ainda que seja tutelada, em um primeiro momento, a Administração da Justiça, não pode o Estado interferir no planejamento familiar do casal, que optou com retomar o relacionamento, cuja decisão é livre de interferência estatal (art. 226, § 7o, da CF).

Além disso, não se pode perder de vista a possibilidade de caracterização de erro de proibição, previsto no art. 21, caput, CP, uma vez que o suposto agressor, por vezes, não consegue sequer imaginar que cometeria crime ao retomar a convivência com o consentimento e a vontade expressa da ofendida – logo, ainda que típica a conduta, pode restar o sujeito acobertado pelo erro de proibição
”.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de afastar o crime de descumprimento de medida protetiva quando a vítima retoma a convivência com o acusado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios de fragmentariedade e subsidiariedade.

2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória
” [STJ. HC 521622 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 22/11/2019].

Registro que, no que se refere à jurisprudência dos Tribunais Estaduais, as decisões são oscilantes, ora para se reconhecer a atipicidade da conduta, ora para se constatar a prática do crime. Nesse sentido:

“
O consentimento da vítima na aproximação do acusado conduz à atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva, impondo assim a manutenção da absolvição
” [TJMG. Relator Des. Eduardo Machado. DJe: 7/10/2022].

“
Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a autoria e materialidade do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06 imputado ao apelante. Considerando que o objeto jurídico do tipo é o cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo o sujeito passivo primeiramente a Administração da Justiça, e secundariamente a proteção da vítima, é irrelevante eventuais consentimentos ou permissões da ofendida, porquanto indisponível o bem jurídico tutelado
” [TJMG. Relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos. DJe: 28/9/2022].

“
1. Tratando-se de crime que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a administração da justiça, e tem como sujeito passivo, além da vítima direta, o Estado, o consentimento da ofendida para o réu manter contato, não tem o condão de afastar o dolo da prática da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06. 2. Comprovado que o réu deliberadamente descumpriu medida protetiva de urgência que o impedia de ter contato e de aproximar-se de sua ex-companheira, inviável a reforma da sentença para absolvê-lo da prática do crime por ausência de dolo
” [TJDF. Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. DJe: 29/9/2022].

In casu
, em sua declaração na delegacia, no dia 1o/1/2022, Suede da Silva Santos afirmou que “
não chegou a renunciar oficialmente as medidas requeridas contra o agressor, mas aceitou Antônio de volta em casa
” [Id no 140139534 - Pág. 1].

Posteriormente, em 11 de janeiro de 2022, a ofendida compareceu à Defensoria Pública e prestou a seguinte declaração: “
não desejo mais as medidas protetivas deferidas no processo 1003120-89.2021.811.0010
.
Não quero mais nenhuma medida protetiva
. Declaro ainda que desejo que Antônio Teodoro da Silva seja colocado em liberdade, pois não tem medo ou receio de seu companheiro.
Declaro que estava morando junto com Antônio, mesmo com a medida protetiva.
Declaro que pedi para que Antônio não saísse de casa
. Declaro que se Antônio for colocado em liberdade, pretende reatar o relacionamento com ele e voltar a morar junto. Por fim, informo que Antônio estava trabalhando como pedreiro para Bill
” [Id no 140139726 - Pág. 1].

Em 1o/2/2022, o juízo da 3a Vara de Jaciara revogou as medidas protetivas outrora deferidas em favor de Suede, ante o desinteresse na manutenção delas.

No interrogatório judicial,
Antônio Teodoro da Silva
relatou que, quando foi liberado, a Autoridade Policial lhe informou que poderia ir à residência da vítima para retirar seus pertences.

Chegando lá, Suede lhe pediu para não sair de casa, dizendo: “
quem cuida de mim é você, então você tem que ficar aqui
”. Segundo o relato do réu: “
inclusive foi a Kátia lá, foi a sargenta policial e falou: ‘não, Suede, então você tem que ir no fórum e tudo perante a lei’.
Aí, ela não foi e aí eu fui preso por desobediência à medida protetiva
(...).
Eu fui para pegar as coisas e ela não deixou
”.

Analisando as circunstâncias que envolveram a situação em tela, não vislumbro a existência do dolo necessário para a caracterização do delito, haja vista que a medida protetiva de afastamento do lar nunca foi cumprida, de modo que a absolvição do delito que é imposto ao acusado é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Antônio Teodoro da Silva
do crime de descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei no 11.340/06].

É como voto.

[1]
COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor.
Curso de legislação criminal especial
. São Paulo: Editora Juspodivm. 2022, p. 1248.

[2]
COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor.
Curso de legislação criminal especial
. São Paulo: Editora Juspodivm. 2022, p. 1249.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022